Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-21.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-21.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSIEL ALESSANDRO VALERIO INOCENCIO - CPF: 551.382.681-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE

MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

4 -
O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No.

1002790-21-2018.8.11.0003

APELANTE
: JOSIEL ALESSANDRO VALÉRIO INOCÊNCIO

APELADOS
: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Josiel Alessandro Valério Inocêncio em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR e do Município de Rondonópolis
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 61.650,00 atribuído em 13 de abril de 2018), nos termos do artigo 85, § 3o, c/c § 4o, III, do CPC, declarando suspensa a obrigação decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.

Consta da inicial, em síntese, que o Autor, ora Apelante, era catador de materiais recicláveis no “lixão” na Comarca de Rondonópolis, de onde retirava o seu sustento e o de sua família por 6 (seis) anos.

Alega que, em setembro de 2017 foram encerradas as atividades do referido “lixão”, abrindo-se no local um aterro sanitário, ficando sem fonte de sustento.

Aduz o Autor, ora Apelante, que foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR provisória em outro local, para que os catadores pudessem continuar laborando, onde após 6 (seis) meses seria inaugurada uma nova UTR definitiva ao lado do aterro sanitário construído, conforme um TAC firmado entre o Município de Rondonópolis, SANEAR, Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER.

Relata que, no referido TAC ficou acordado que os requeridos disponibilizariam aos catadores cooperados, até o limite de 48 (quarenta e oito), uma “bolsa social” no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pelo período de 5 (cinco) meses, bem como a disponibilização de 01 (uma) cesta básica por mês, benefícios do qual o autor não teria sido contemplado.

Alega que, a nova unidade de tratamento não disponibiliza material reciclável suficiente para a quantidade de catadores existentes, o que lhes causaram drástica redução de ganho.

Sustenta que, na nova UTR foi restringido o acesso apenas para os catadores que se cooperaram junto à SEGER, o que não teria feito, sofrendo danos por conta desta, suposta, arbitrariedade.

Em face destes relatos, pugnou o Autor, ora Apelante, que os Apelados paguem R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), referente à “Bolsa Social”, R$ 600,00 (seiscentos reais), referente às cestas básicas que não recebeu, R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), à título de lucros cessantes por um período de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais suportados, julgando, contudo, o Magistrado de 1o Grau improcedentes os pedidos do Autor.

Nas suas razões, afirma o Apelante que não está a se executar cumprimento de TAC, contudo, a ausência de seu cumprimento gerou danos diretos ao Apelante, pois as cláusulas foram firmadas em atenção aos seus direitos e assim, a inobservância do TAC gera danos diretos ao Apelante, nesse caso, emergindo o dever de indenizar diante do desprezo das Apeladas com o Apelante, um “miserável catador”.

Aduz que, o TAC foi a condição estabelecida para encerrar as atividades daquele lixão e iniciar a nova, portanto, o não cumprimento das cláusulas acarreta em ilicitude do proceder e pensar, de modo diverso, é ignorar a força vinculante dos TAC’s e contratos.

Prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 32350641, pugnando o Município Apelado pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Josiel Alessandro Valério Inocêncio em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR e do Município de Rondonópolis
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 61.650,00 atribuído em 13 de abril de 2018), nos termos do artigo 85, § 3o, c/c § 4o, III, do CPC, declarando suspensa a obrigação decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.

Nas suas razões, alega o Apelante que não está a se executar o cumprimento de TAC, contudo, a ausência de seu cumprimento gerou danos diretos ao Apelante, pois as cláusulas foram firmadas em atenção aos seus direitos e assim, a inobservância do TAC gera danos diretos ao Apelante, nesse caso, emergindo o dever de indenizar diante do desprezo dos Apelados com o Apelante.

Aduz que, o TAC foi a condição estabelecida para encerrar as atividades daquele lixão e iniciar a nova, portanto, o não cumprimento das cláusulas acarreta em ilicitude do proceder e pensar de modo diverso é ignorar a força vinculante dos TAC’s e contratos.

No caso ora em análise, percebe-se que inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado pelo Município.

Ao invés, cumpriu o Município um mandamento legal, contido na
Lei de Resíduos Sólidos
(Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal.

Neste sentido, estabelece o art. 17 da Lei no. 12.305/10 que:

Art. 17. O plano estadual de 'resíduos sólidos terá elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Com efeito, tendo em vista que o Município cumpriu um mandamento legal, reconhecer o direito indenizatório no caso em tela significaria, em última análise, reconhecer uma relação de emprego inexistente, bem como atribuir caráter vitalício e estável a uma forma de trabalho ou obtenção de renda que não atendia às mínimas exigências de segurança.

Entender-se de forma diversa seria, ainda, reconhecer a existência de direito a seguro desemprego em que não há relação trabalhista, ou lesão a direitos de personalidade decorrentes do cumprimento da
lei de resíduos sólidos
, findando-se com atividade insalubre a toda a sociedade.

Não se pode, ademais, pretender que o fechamento de postos de trabalho, de qualquer natureza, enseje direito a verba indenizatória (salvo as de natureza trabalhista, que não se aplicam ao caso em tela), ou compensatórias, posto que afrontaria a garantia do livre mercado e da livre iniciativa, garantidos pela Magna Carta.

No caso dos autos, seria somente cabível, em caráter de liberalidade, uma verba de cunho assistencial, mediante a edição de lei, aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho.

Trata-se, todavia, de verba assistencial, que configuraria mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Logo, não cabe ao Judiciário imiscuir-se em questão de orçamento, tampouco de políticas públicas, versando a hipótese sobre um ato administrativo discricionário, à espera da exclusiva oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Outrossim,
in casu
, o cerne da questão reside em verificar se existe responsabilidade civil do Município, que ao fechar o acesso de terceiros ao depósito de lixo local, inviabilizou ao Apelante, catador de resíduos sólidos, a obtenção da fonte para a manutenção. Senão, vejamos:

A responsabilidade Civil, assim está disposta no Art.
186
c/c Art.
187
do
Código Civil
:

Art. 186-Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187- Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ressalte-se que existe responsabilidade de reparar o dano, proveniente de ato lícito (conforme art. 188 c/c art. 930 do CC), mas que não é o caso em comento.

Neste contexto, muito embora o Apelante tirasse a sua sobrevivência no recolhimento de objetos recicláveis, não vislumbrei qualquer ofensa efetivada pelos Apelados, capaz de ensejar a sua responsabilização civil, advinda do fechamento do acesso ao depósito de lixo, com a implantação do aterro sanitário, em cumprimento à Lei no. 12.305/2010.

Muito embora, em tese, o ato dos Apelados (fechar o acesso ao depósito de lixo), tenha neste ponto, impedido ao Apelante a continuidade da atividade que desenvolviam para sobreviver, não se pode olvidar de sua licitude, em cumprimento à lei, conforme já constatada.

Neste diapasão, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito (lato sensu) ou lícito (art. 188 do CC.); dano, nexo causal e (culpa- não discutida aqui em sede de responsabilidade objetiva), não nasce a obrigação de reparar o dano.

Conclui-se, destarte, inexistir um dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do Município, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento.

Outrossim, não se vislumbra danos aos direitos personalíssimos dos autores.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) -

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATADORES DE

REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, § 6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

2.

Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3. Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.

4. O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.

5. Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

6. Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(N.U 1002789-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 9/6/2020, publicado no DJE 29/6/2020).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO “LIXÃO” – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

Em vista de o fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.

Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(N.U 1002792-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 3/6/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) -

ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei.

Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1003041-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 13/3/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

(APELAÇÃO CÍVEL 1002833-55.2018.8.11.0003, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019).

Como alhures salientado, o fechamento do Aterro Sanitário aos catadores de lixo não se deu por vontade ou capricho dos Apelados, mas por imposição legal, em decorrência do cumprimento ao Plano Estadual e à política nacional de resíduos sólidos, instituída pela lei n. 12.305/2010, que prevê a erradicação dos lixões, com a substituição dos mesmos para aterros sanitários, visando à sustentabilidade ambiental.

Do cumprimento da
Lei de Resíduos Sólidos
, assim, não se pode extrair fato que acarrete lesão a direitos de personalidade.

Ao que parece, o Apelante se irresigna contra o encerramento das atividades, ao passo que manutenção do aterro sanitário, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma.

Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

Por outro lado, estar-se-ia, no caso em tela, reconhecendo lesão a direito de personalidade de parte que foi retirada de condições sub-humanas de sobrevivência, estas sim que afrontavam a sua dignidade.

De qualquer forma, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil do Município e considerando a inexistência de danos aos direitos personalíssimos do Apelante, acertada a sentença do Juízo de 1o Grau que julgou improcedente a ação.

Com relação às obrigações assumidas pelos requeridos no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público do Trabalho e do Estado, verifica-se que a estes competem a execução de suas cláusulas (art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985), até porque passível de novas alterações para adequação de fatos supervenientes.

Deste modo, é incabível a execução de cláusulas definidas em um Termo de Ajustamento de Conduta, ainda que pelo procedimento comum, por um indivíduo que sequer fez parte daquela relação jurídica.

Sendo que, caso este entenda que os Apelados descumpriram o acordo firmado com os
Parquet
, era a estes a quem deveria se dirigir, o qual obrigatoriamente adotaria as medidas que fossem de fato cabíveis, sob as penas da lei.

Dessa forma, escorreita a sentença de 1o Grau que julgou improcedente os pedidos de cunho indenizatório, haja vista que não houve qualquer ato ilícito dos Apelados no fechamento do “lixão”, bem como da cobrança dos auxílios assistenciais, como a denominada “bolsa social” e as cestas básicas, por ausência de legitimidade para cobrança destes com espeque no TAC firmado e por sua concessão se tratar de ato discricionário, a fim de resguardar a separação dos poderes.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento feito no recurso, destaco que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1o Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020